Tribunal: TJDFT
Processo: 0724220-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por RENATO LIMA CAVADAS (autor/apelante) contra a sentença (ID 54409603) proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A. (réu/apelado), que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais (ID 54410359), a parte apelante alega vício de fundamentação da sentença guerreada ao argumento de que se o juízo monocrático via necessidade de realizar a prova pericial para seu convencimento, poderia ter determinado de ofício, e não julgado improcedente o pedido. Defende que, se o réu for considerado revel, serão presumidas como verdadeiras as alegações feitas pelo autor do processo. Pontua que a impugnação dos cálculos competiria ao banco, a quem incumbia demonstrar se os valores depositados estariam ou não corretos. Sustenta que a sentença de improcedência se limitou a analisar se os cálculos apresentados pela parte recorrente se adequavam ou não aos índices aplicáveis à espécie, fundamentando-se no sentido de que estes careceriam de amparo legal. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. E, subsidiariamente, para que seja cassada a sentença, no sentido de converter o julgamento em diligência para: a) intimar a parte para esclarecimento sobre os parâmetros de cálculo utilizados; b) remessa dos autos para análise técnica da contadoria judicial deste e. TJDFT. Preparo aos Ids 54410360 e 54410361. Sem contrarrazões (ID 54410363). No ID 57461061, o apelante peticiona requerendo a desistência do recurso. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 54409564), a homologação do pedido de desistência formulado pelo apelante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora